Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO ESPÓLIO DE ÂNGELA POSE REJEITADOS E DE DARCY FERRARIN ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – OMISSÃO ACERCA DAS ASTREINTES SANADA –
EMBARGOS DO ESPÓLIO DE ÂNGELA POSE REJEITADOS – DECLARATÓRIOS DE DARCY FERRARIN ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício constante no acórdão, no que diz respeito as astreintes que compõem o cálculo da dívida, sem, contudo, atribui-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012140-37.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: DARCY GETULIO FERRARIN e ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao agravo de instrumento aviado por Darcy Getúlio Ferrarin, tão somente para determinar que a conversão das sacas de soja seja apurada de acordo com a fixação da cotação do produto pela exequente na data do vencimento da obrigação.

O embargante Getúlio Ferrarin aponta, em suma, que “
o Acórdão foi omisso em relação ao estrondoso valor contabilizado pela Embargada a título de astreintes quando da conversão da obrigação em quantia monetária para execução”
– sic,

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que a multa seja reduzida, prequestionando a matéria.

Por sua vez, o espólio de Angela Poser alega que a
“conversão do rito executivo deve ser aquele calculado com base NA DATA DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO, e não a data do vencimento inicialmente previsto no título, como entendeu este e. Tribunal” (sic),
de modo que requer que a omissão seja sanada a omissão a respeito
“do ENRIQUECIMENTO ILÍCITO que acarretará à parte devedora (agravante/executado)”
– sic.

Contrarrazões ofertadas no Id 115752481.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado.

A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”

De fato, o julgado é omisso em relação ao pedido formulado pelo agravante, ora embargado, quanto a multa diária fixada pelo juízo de origem pela não entrega do produto, pois, nos seu entender, o montante acrescido no cálculo da dívida quando do pedido de conversão da execução de coisa incerta para a de quantia certa, seria exorbitante.

Ocorre que o arbitramento da multa cominatória é oriundo do poder geral de cautela detido pelo magistrado e, especificamente nas execuções para entrega de coisa encontra permissivo legal no § 1o do art. 806 c/c o art. 813, ambos do CPC, não devendo sofrer alteração quando razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido.

É que na hipótese dos autos, a execução persegue a considerável quantia de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, de modo que o montante das astreintes, no valor de R$633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), não se mostra abusivo, de modo que, em que pese omisso, o acordão não merece qualquer modificação nesse tocante.

Já no que diz respeito ao vício apontado pela agravada, ora segunda embargante, tenho que não há nada a ser sanado, uma vez que, ao acolher a tese de que a conversão da ação deve obedecer ao preço da saca de soja praticado à época do vencimento da obrigação, é de decorrência lógica que a pretensão da credora no sentido manter aquele do dia da conversão caiu por água abaixo.

Aliás, diferente do que alegam, ambos os temas abordados restam sedimentados nesta Corte de Justiça, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando o contrato bancário presente nos autos é suficiente para a verificação da existência de encargos abusivos alegada pela parte autora.
Quando há a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cotação do produto deve ser a da data do vencimento da obrigação. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir logo sua obrigação e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.
” (TJ-MT 00023305120118110050 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Ao revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução
. II - Uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa. III - A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar.
”
(TJ-MT – AI: 10052501920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aviados por Darcy Getúlio Ferrarin, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, e
REJEITO

OS DECLARATÓRIOS
opostos pelo espólio de Ângela Poser.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022